Tribunal: STF
Processo: Rcl 65057
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Escritório de Assessoria Jurídica José Oswaldo Corrêa contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - TRT1 na Ação Trabalhista 0010102-97.2015.5.01.0068, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF.



    O reclamante aduz, em síntese, que a decisão reclamada:



     “[...] foi fundamentada na ‘tese’ de que a Sociedade de Advogados teria supostamente incluído a Dra. Laura em um Contrato Social simulado, com o único objetivo de burlar a legislação trabalhista. Para tanto, afirma que o escritório sempre prestou papel de ‘empregador’, pois era quem possuía a assunção do risco econômico do negócio, e, também, assalariava e dirigia o trabalho realizado.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Relata, ainda, que:



    “A referida advogada (Dra. Laura Apocalypse) manteve-se nessa condição (sócia da Sociedade de Advogados) por mais de 14 (quatorze) anos. A citada advogada é, incontroversamente, profissional formada em direito, com formação qualificada, sendo pessoa altamente instruída, com décadas de experiência, que sempre fez parte do quadro societário da reclamante, assinando sucessivas alterações contratuais ao longo dos anos.



    Nesse contexto, em que a relação entre as partes se deu de maneira totalmente livre, observando o estatuto da OAB, por intermédio de pessoa jurídica, é fácil reconhecer que o v. acórdão reclamado adotou tese frontalmente oposta à firmada por esse E. STF tanto na ADC nº 66 e na ADPF nº 324 quanto no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral, não havendo alegação de fraude, conforme será explorado, em detalhes, na presente reclamação.” (doc. eletrônico 1, pp. 5-6).



Prossegue aduzindo:



    “No curso da relação não houve intenção de qualquer das partes na formação e manutenção do vínculo de emprego. Trata-se de ingresso em sociedade com base no princípio da boa-fé objetiva, sem qualquer vício de consentimento ou algo que o valha. Ambas as partes, de comum acordo, mantiveram uma relação societária, na forma da Lei e Estatuto da OAB. 



    Nunca é demais repetir que a referida advogada (i) não é pessoa ingênua ou despreparada; (ii) também não é pessoa desconhecedora dos seus direitos, deveres e obrigações; (iii) é advogada, com vasta experiência, formada na década de 90, tendo forte militância na área tributária; (iv) não é hipossuficiente ou leiga; (vi) jamais questionou o contrato social.” (doc. eletrônico 1, p. 20).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    “[...] seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no v. acórdão proferido em 05/12/2017, proferido pela E. 6ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0010102- 97.2015.5.01.0068, afastando-se o vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho, sendo autoridade reclamada o Exmo. Sr. Dr. Desembargador Ângelo Galvão Zamorano, do EG. TRT DA 1ª REGIÃO, – para que outro acórdão seja proferido pelo próprio E. TRT-1 com observância dos precedentes vinculantes desta Corte e da tese obrigatória fixada por este E. STF na ADC nº 66, na ADPF 324 e no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral.” (doc. eletrônico 1, p. 48).  



    É o relatório. Decido. 



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, portanto, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante afirma que o acórdão impugnado desconsiderou os paradigmas indicados ao reconhecer vínculo empregatício entre advogada e escritório no qual atuava. 



    Na espécie, sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    No caso concreto, observo que o TRT1, ao analisar o recurso ordinário, decidiu pela existência de vínculo empregatício entre as partes. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “Em suas razões, sustenta o reclamado que a autora era sócia do escritório, e não empregada.



     Sem razão. 



    Como se verifica nas razões de recurso, incontroverso nos autos que a relação em exame possui pessoalidade, onerosidade e não eventualidade, como declarado na fundamentação da sentença e não impugnado pela parte recorrente. Portanto, a controvérsia se resume à existência ou não da subordinação jurídica entre as partes.



    Neste aspecto, a prova testemunhal ouvida (ata id 95286c7) comprova a existência da subordinação jurídica [...]



    O juízo original da instrução - ao colher o depoimento das partes e das testemunhas - tem o contato direto com elas, estando mais apto a apreciar o grau de segurança que cada um dos depoentes lhe passa. Assim, não ressaltando dos autos qualquer elemento que induza à convicção de que o juízo de origem se equivocou na valoração da prova oral produzida, deve prevalecer o convencimento por ele firmado, com base nas vivas impressões colhidas por ocasião da produção probatória. 



    Observa-se, ainda, que a recorrente não impugna objetivamente alguns fundamentos da sentença, como: a) o preposto afirmou que atestados médicos e solicitação de férias eram encaminhados à empresa por mera deliberação da autora, sem haver qualquer obrigatoriedade; b) que o preposto asseverou que a autora recebia valor fixo, sem a consideração de lucros ou prejuízos; c) o documento id ecc062e, onde restou demonstrado que a autora prestava contas do trabalho que realizava, por exemplo.



     Por todo o exposto, temos que deve ser mantido o reconhecimento do vínculo empregatício.” (doc. eletrônico 33, p. 9).



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    “Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.



    Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.” 



     



    É de se observar que, em casos desse jaez, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, quanto ao art. 129 da Lei nº 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 - grifei)



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 - grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022, grifei)



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 61.414/ PE, Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/8/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/2023; Rcl 60.696/RJ, Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/7/2023; e Rcl 62.213/SP, DJe 19/9/2023, da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego entre a advogada e o escritório de advocacia, no período controvertido nos autos, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator